Tribunal: TJSP
Processo: 2146523-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade da intimação da execução, pois os avisos postais enviados aos executados foram assinados por terceiros estranhos à lide – Inocorrência – Executados que moram em prédio de apartamentos – Validade da intimação postal recebida por terceiro responsável pelo recebimento de correspondências – Ausência de prova de recusa ou ressalva no ato de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade da intimação da execução, pois os avisos postais enviados aos executados foram assinados por terceiros estranhos à lide – Inocorrência – Executados que moram em prédio de apartamentos – Validade da intimação postal recebida por terceiro responsável pelo recebimento de correspondências – Ausência de prova de recusa ou ressalva no ato de recebimento da carta intimatória – Inteligência do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil – Inocorrência, também, de que tenham os executados mudado de endereço, eventual que, de todo modo, deveria ser comunicada ao Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do diploma processual civil – Higidez da intimação – Penalidades dispostas no artigo 523 do CPC devidas, consequentes à regular intimação e ao decurso do prazo legal com o não pagamento voluntário do débito exequendo – Decisão mantida.

EXCESSO DE EXECUÇÃO – Inocorrência – Débitos tributários de IPTU e taxas de manutenção devidas a associação, que devem ser adimplidos pelos executados, que detinham a posse do imóvel, até a efetivação da adjudicação pela exequente – da adjudicante, de ressarcimento pelo que foi levada a pagar por débitos gerados quando ocupado o imóvel pelos devedores – Decisão que reconhece ser de caráter pessoal, e não propter rem (como querem os devedores), a obrigação de pagar a Associação de moradores – Irrelevância, ademais, da discussão a respeito, porque não se trata de constrição do bem em execução por essas despesas, mas de pleito de ressarcimento, nos termos apontados – Necessidade de ressarcimento, pena de enriquecimento sem causa por parte dos devedores – Inocorrência de excesso – Decisão mantida.

PENHORA – CONTA-SALÁRIO – Impenhorabilidade – Bloqueio de contas correntes em que realizados depósitos de vencimentos salariais – Impossibilidade da constrição, por impenhorabilidade imposta pelo artigo 833, IV, do CPC – Natureza do débito que não permite a mitigação da regra, senão nas hipóteses expressas no § 2o do art. 833 do CPC, não configuradas no caso concreto – Não configuração de excesso mantido em conta de um mês para o outro, a sugerir não necessário à satisfação das necessidades básicas dos recorrentes – Precedente – Decisão reformada, nesse ponto.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146523-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes
ROBERVAL EMILIO FREITAS JUNIOR e MIRIAM SERRANO DE FREITAS,
é agravado BEJ EMPREENDIMENTOS ATIBAIA LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2146523-83.2019.8.26.0000
COMARCA -
ATIBAIA
2o Ofício, Processo no 0002643-54.2018.8.26.0048
AGRAVANTES
-
ROBERVAL EMÍLIO FREITAS JÚNIOR e OUTRO
AGRAVADO
-
BEJ EMPREENDIMENTOS ATIBAIA LTDA.
V O T O No 31.902
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de nulidade
da intimação da execução, pois os avisos postais enviados
aos executados foram assinados por terceiros estranhos à
lide Inocorrência Executados que moram em prédio de
apartamentos Validade da intimação postal recebida por
terceiro

responsável
pelo
recebimento
de
correspondências
Ausência de prova de recusa ou
ressalva no ato de recebimento da carta intimatória

Inteligência do § 4o do artigo 248 do Código de Processo
Civil
Inocorrência, também, de que tenham os
executados mudado de endereço, eventual que, de todo
modo, deveria ser comunicada ao Juízo, nos termos do
parágrafo único do artigo 274 do diploma processual civil
Higidez da intimação Penalidades dispostas no artigo
523 do CPC devidas, consequentes à regular intimação e
ao decurso do prazo legal com o não pagamento voluntário
do débito exequendo Decisão mantida.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
Inocorrência
Débitos
tributários de IPTU e taxas de manutenção devidas a
associação, que devem ser adimplidos pelos executados,
que detinham a posse do imóvel, até a efetivação da
adjudicação pela exequente
da adjudicante, de
ressarcimento pelo que foi levada a pagar por débitos
gerados quando ocupado o imóvel pelos devedores

Decisão que reconhece ser de caráter pessoal, e não
propter rem (como querem os devedores), a obrigação de
pagar a Associação de moradores Irrelevância, ademais,
da discussão a respeito, porque não se trata de constrição
do bem em execução por essas despesas, mas de pleito de
ressarcimento, nos termos apontados
Necessidade de
ressarcimento, pena de enriquecimento sem causa por
parte dos devedores Inocorrência de excesso Decisão
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
3
PENHORA
CONTA-SALÁRIO
Impenhorabilidade

Bloqueio de contas correntes em que realizados depósitos
de vencimentos salariais Impossibilidade da constrição,
por impenhorabilidade imposta pelo artigo 833, IV, do
CPC Natureza do débito que não permite a mitigação da
regra, senão nas hipóteses expressas no § 2o do art. 833 do
CPC, não configuradas no caso concreto
Não
configuração de excesso mantido em conta de um mês para
o outro, a sugerir não necessário à satisfação das
necessidades básicas dos recorrentes
Precedente

Decisão reformada, nesse ponto.
Agravo parcialmente provido.
Em ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, o Juízo
rejeitou impugnação oposta pelos executados (fls. 292/297).
Insurgem-se
os
executados.
Alegam:
a)
apenas
tomaram
conhecimento do cumprimento de sentença com a penhora efetuada em suas contas,
pois os avisos de recebimento constantes nos autos foram assinados por terceiros
estranhos à lide e, portanto, não se pode considerar ter sido realizada sua intimação,
na forma prevista em lei; b) não foi observado o que dispõe o artigo 242 do Código
de Processo Civil e não pode prevalecer o disposto na r. decisão agravada, de que
teria havido a citação pessoal, o que fere o princípio do contraditório e da ampla
defesa, devendo ser declarada a nulidade das intimações, nos termos do artigo 280
do mesmo diploma; c) foi apontado o valor de R$ 138.709,01 na execução, mas não
deve ser admitida a aplicação da multa sobre 10% sobre o valor da causa, tampouco
honorários de 10%, pois a intimação a respeito da instauração do cumprimento de
sentença é nula, pois realizada nas pessoas de terceiros estranhos à lide; d) caso
sejam consideradas válidas as intimações, não se pode admitir que os débitos
relativos ao bem adjudicado venham a ser objeto do cumprimento de sentença, pois,
na adjudicação do imóvel, as obrigações inerentes ao pagamento de tributos são
transferidas ao adjudicante e, por consequência, não lhes podem ser imputadas,
devendo ser excluídos débitos relativos ao IPTU; e) no que se refere aos débitos
associativos que incidem sobre o imóvel, referentes a condomínios atrasados, não
são especificados quais os meses a que se referem tais cobranças; ademais, são
obrigações de natureza propter rem que se aderem ao imóvel e são responsabilidade
do atual proprietário, não importando se a adjudicação ocorreu antes ou depois da
constituição do débito; f) foram realizados bloqueios em suas contas-salário, que só
podem ser objeto de penhora quando o executado receber valores superiores a 50
salários mínimos, nos termos do artigo 833, IV e § 2o, do CPC e, no caso, os
bloqueios estão em desconformidade com o preconizado legalmente e ferem o
princípio da dignidade humana.
Requerem:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
4
“1- em sede de preliminar, a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita para que o presente recurso seja admitido e julgado, já
que os Agravantes não possuem condições de arcar com o pagamento das
custas
judiciais,
juntando
nesta
oportunidade
os
documentos
comprobatórios do alegado;
“2- que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito
suspensivo, no tocante à determinação constante na r. decisão agravada de
174-179 para que não seja expedido mandado de levantamento do valor
bloqueado e para que o cumprimento de sentença não seja efetuado pelo
valor total pretendido pela Agravante, em virtude da existência de excesso
de execução, até o julgamento do presente recurso;
“3- que seja o Recurso conhecido e provido, com a
consequente reforma da r. decisão agravada de fls. 174-179, reconhecendo-
se a nulidade da penhora realizada sem a devida intimação dos Agravantes
Executados, já que todos os avisos de recebimento encartados aos autos
foram recebidos por pessoas estranhas à lide, e, determinando se proceda
ao desbloqueio do numerário, por se tratar de medida da mais cristalina
JUSTIÇA
“4- O desbloqueio do valor bloqueado, tendo em vista o
caráter alimentar e salarial das verbas ora bloqueadas, e da urgência dos
Agravantes em sua rápida liberação, haja vista que estes, estão em virtude
de tais bloqueios, impossibilitados ao acesso ao mínimo existencial
próprio;
“5- 4-Seja reconhecido o excesso de execução, para reputar
que o valor real devido é o apresentado na impugnação ao cumprimento de
sentença (cálculos as fls. 154-155 dos autos-em anexo), qual seja, de:
“6- a- R$ 157.296,64 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos
e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) em se considerando a
nulidade das intimações, recebidas por terceiras pessoas e excluindo-se os
valores referentes ao IPTU e despesas associativas (condomínios em
atraso), e, sendo assim, deve ser devolvido à estes por parte do exequente a
diferença existente entre o valor de avaliação do bem e o valor devido, que
seria de R$ 22.703,36 (vinte e dois mil, setecentos e três reais e trinta e seis
centavos), levando-se em consideração que a homologação da avaliação
do valor do imóvel se deu no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais) ou
“7- b-Caso se considerem válidas suas intimações, devem
ainda assim ser excluídos os valores referentes ao IPTU e despesas
associativas (condomínios em atraso), o correto valor devido será a
quantia de R$ 188.614,26, de forma que não se poderia considerar que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
5
Agravantes devem R$ 30.739,68 (trinta mil, setecentos e trinta e nove reais
e sessenta e oito centavos), mas R$ 8.614,26 (oito mil, seiscentos e
quatorze reais e vinte e seis centavos)”
O recurso foi inicialmente distribuído à Colenda 27a Câmara de
Direito Privado, tendo como Relator o Exmo. Desembargador ALFREDO ATTIÉ
(fls. 304), que indeferiu a medida liminar (fls. 305/306).
Contrarrazões às fls. 309/319.
A Colenda 27a Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso,
determinando sua redistribuição (fls. 321/328).
Opostos embargos de declaração pelos recorrentes (fls. 330/337),
foram parcialmente acolhidos para conceder-lhes a justiça gratuita (fls. 339/343) e
os autos foram redistribuídos ao signatário (fls. 348).
É o relatório.
1. Os recorrentes alegam a nulidade das intimações realizadas no
cumprimento de sentença, que há excesso de execução, pois não lhes pode ser
imputado o pagamento de débitos condominiais ou de IPTU e que foram penhoradas
suas contas de recebimento de salários.
Com relação à nulidade da intimação, a alegação é de que os avisos
de recebimento das cartas intimatórias foram recebidos por terceiros estranhos à
lide.
De fato, foram enviadas três cartas com aviso de recebimento aos
recorrentes (fls. 132, 200 e 245), estes, todos, assinados por três pessoas diferentes
Bruno dos Santos, Ana Paula Santos e Emerson Carvalho. Contudo, as
correspondências foram enviadas para o endereço em que houve a citação regular
dos recorrentes (fls. 95) e, portanto, não há dúvida a respeito de que tenham sido
enviadas ao correto local do domicílio um condomínio de apartamentos , mesmo
porque não há nenhuma alegação, por parte dos recorrentes, de que de lá tenham se
mudado.
Levando em consideração que, como já observados, os recorrentes
residem em prédio de apartamentos, a alegação genérica de que as intimações foram
recebidas por terceiros estranhos à lide não pode subsistir, na medida em que o § 4o
do artigo 248 do Código de Processo Civil estabelece que a entrega da intimação a
funcionário do condomínio que esteja responsabilizado pelo recebimento de
correspondência torna o ato plenamente válido, cabendo ao recebedor a recusa ou a
ressalva a tal recebimento, na forma da lei, o que os recorrentes não demonstraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
6
ter sucedido.
Nesse sentido, confira-se:
COMPRA E VENDA
AÇÃO DE EXECUÇÃO

CITAÇÃO POR CARTA AR DEFERIDA
RECEBIMENTO, SEM
QUALQUER RESSALVA, POR TERCEIRA PESSOA NA PORTARIA
DO CONDOMÍNIO
VALIDADE DO ATO RECONHECIDA

INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC
RECURSO NÃO
PROVIDO. Considerando ter sido autorizada a citação da ré por carta AR,
tendo sido a correspondência remetida para o endereço do executado e
entregue na portaria do condomínio edilício, não há como reconhecer que o
ato citatório é nulo, eis que a missiva foi recebida sem qualquer ressalva,
além de estar o ato fundado na norma contida no art. 248, § 4o, do CPC,
razão pela qual de rigor a manutenção da r. decisão agravada. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2085779-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV
- Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de
Registro: 04/06/2020)O recorrente impugnou a execução, em julho de 2017
(fls. 31/61 dos originais), afirmando que os valores corretos da pensão,
considerando o valor dos salários que recebeu, eram de R$ 1.640,33, de
setembro de 2014 a abril de 2016 e R$ 1.228,50, de setembro de 2016 em
diante e, portanto, o valor real da execução seria R$ 14.469,74, realizando
depósito de R$ 4.394,92 (fls. 93/95 dos originais) e propondo o pagamento
de 12 parcelas de R$ 854,56.
Tivessem os recorrentes mudado de endereço, cabia-lhes avisar o
Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 274, e par. único, do Código de
Processo Civil, como bem anotado pela r. decisão agravada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de diferença de
indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Prova pericial médica - Não
comparecimento da autora - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Necessidade de intimação pessoal para comparecimento ao exame pericial -
Carta expedida para cumprimento no endereço informado nos autos - Aviso
de recebimento assinado por terceiro - Artigo 274, parágrafo único, do
Código de Processo Civil - Sentença mantida - Apelação desprovida (TJSP;
Apelação Cível 1052016-12.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 24/04/2020)
2. Consequentemente, uma vez reconhecida a higidez da intimação, e
não realizado o pagamento, nos termos do disposto no artigo 523, § 1o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
7
de Processo Civil, incidem a multa processual e os honorários advocatícios de 10%,
exatamente como decidiu o digno Juízo.
3. Quanto ao excesso de execução, o Juízo assim deliberou:
“(...)
“As fundamentações tendentes, ainda, à exclusão dos valores
atinentes à taxa associativa e aos débitos tributários anteriores também não
merecem acolhimento.
“Com efeito, as contribuições associativas devidas às
associações de moradores, diversamente dos débitos condominiais,
possuem natureza pessoal (STJ - AgInt no REsp: 1688721 DF
2017/0185850-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/02/2018) e não se transmitem com a só aquisição da
unidade residencial atendida pela associação. In casu, havendo a
adjudicação do imóvel, os valores não pagos a título de contribuição
associativa não se transmitem ao adjudicante e, se uma vez pagos por este,
permite o regresso em face dos devedores originários.
“Em relação aos débitos tributários cujos fatos geradores
ocorreram antes da adjudicação, correta a interpretação dos executados
quanto à responsabilidade dos adquirentes do imóvel, no caso o exequente
(TJ-SP - AI: 21551345920188260000 SP 2155134-59.2018.8.26.0000,
Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 11/03/2019, 14a
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2019; TJ-SP - AI:
20636607020198260000 SP 2063660-70.2019.8.26.0000, Relator: Dimas
Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 08/05/2019, 28a Câmara de Direito
Privado,
Data
de
Publicação:
08/05/2019;
TJ-SP
-
AC:
10154513020168260053 SP 1015451-30.2016.8.26.0053, Relator: Geraldo
Xavier, Data de Julgamento: 09/05/2019, 14a Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 14/05/2019; TJ-SP - AG: 994093134376 SP, Relator:
J. Martins, Data de Julgamento: 29/04/2010, 18a Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 21/05/2010).
“Todavia, se é certo que o adjudicante do bem objeto da
expropriação torna-se responsável tributário pelo valor devido a título de
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), é igualmente certa a
possibilidade de cobrança dos valores não adimplidos pontualmente pelo
antigo proprietário e sujeito passivo tributário originário. Conclusão
diversa, notadamente no caso em análise, permitiria o enriquecimento sem
causa dos devedores, uma vez que além de deverem o valor principal
perseguido nos autos, veriam-se em vantagem em razão da assunção do
débito tributário pelo exequente, nada mais devendo ao Fisco, o que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
8
inadmissível. Assim, embora surgida nova relação jurídico-tributária entre
o exequente, adjudicante, e o Fisco Municipal, a relação entre o exequente
e os executados, nos autos, permanece incólume, sendo possível a inclusão
dos valores no montante da execução.
“Os fundamentos acima, ainda, são capazes de extirpar
quaisquer dúvidas a respeito da correção dos cálculos do exequente, não
somente pela inicial concordância dos executados com parte dos cálculos,
como também pelo afastamento das teses que seriam capazes de reduzi-los
(...)”.
Os recorrentes afirmam, nas razões recursais, que
“na adjudicação do imóvel, as obrigações inerentes ao
pagamento dos tributos transferem-se ao adjudicante do bem, não podendo,
portanto, (sic) serem imputadas aos Agravantes”.
e que
“no tocante aos débitos associativos incidentes sobre o
imóvel, referentes à condomínios em atraso e descritos na planilha de fls.
109 do processo, o Agravado não especifica sequer a quais meses se
referem as cobranças, alegando se tratar de valores de condomínio, porém,
de qualquer forma, devem ser excluídos da execução, pois quando da
adjudicação, por ter a taxa condominial natureza de obrigação propter rem,
a mesma se gruda ao bem imóvel, acompanhando o mesmo, sendo o
proprietário atual o devedor da referida obrigação, não importando, para
tanto, se adjudicou o bem antes ou depois do débito constituído”.
A r. decisão, contudo, não deixou de reconhecer que a
responsabilidade sobre os débitos, sejam débitos tributários ou débitos
condominiais, é da agravada, à qual foi adjudicado o imóvel. O fundamento
utilizado pelo Juízo foi o de assistir ao adjudicante o direito de ver-se ressarcido por
dívida à qual absolutamente não deu causa, e que, até houvesse a formalização da
transferência dominial
que somente ocorreu em virtude de obrigação não
cumprida pelos recorrentes era de responsabilidade exclusiva dos proprietários
originais. O não ressarcimento desses valores acarretaria enriquecimento sem causa
de parte dos recorrentes, o que o direito não sanciona.
Vista a questão de outro ângulo, as despesas emergentes do imóvel,
como as de condomínio ou as de associação encarregada dos serviços comuns aos
proprietários e moradores, cabe a estes prover e suportar enquanto na posse do
imóvel, dado o proveito decorrente do uso do bem.
Por isso mesmo, nas circunstâncias envolventes da causa, é até
mesmo irrelevante discutir qual seja a natureza jurídica dessa obrigação, se pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
9
ou propter rem. A adjudicação havida pela agravada não se deu com os ônus que
pesavam sobre o imóvel até então. Se assim ocorreu, aos devedores cabe arcar com
tais ônus, pena, como dito antes, de transferir a outrem obrigação que era e é
inteiramente sua.
Não importa que a adjudicante tenha tomado a iniciativa de saldá-los.
Fê-lo, certamente, para afastar do imóvel tais ônus. Porque o fez, tem o direito de,
regressivamente, haver dos agravantes o que despendeu, porque deles a
responsabilidade pelo pagamento, até que adjudicado o bem.
Aliás, a distinção assume relevância no cumprimento de sentenças
proferidas em ações de cobrança promovidas por associação e os proprietários e
moradores, quando da penhora de bens para satisfazer a obrigação. Não aqui, em
que o incidente surgiu entre a adjudicante do imóvel constrito e os proprietários, não
objetivando aquela a penhora do imóvel com fundamento em ser propter rem a
obrigação. O que ela quer é o ressarcimento pelo que foi levada a pagar. Apenas
isso.
No que toca ao débito por IPTU, por outra parte, não custa lembrar
que o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, decidiu que o
polo passivo da execução fiscal pode ser ocupado tanto pelo alienante como pelo
adquirente, em se tratando de débito de IPTU, devendo ser observada a
particularidade do caso concreto:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. ITR.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO
(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR
INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95. 1. A incidência
tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (de
competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos
29, do CTN, e 1o, da Lei 9.393/96). 2. O proprietário do imóvel rural, o
titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, à luz dos
artigos 31, do CTN, e 4o, da Lei 9.393/96, são os contribuintes do ITR . 3.
O artigo 5o, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que: "Art. 5o É
responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos
dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema
Tributário Nacional)." 4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio
(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação
jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
10
exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual
consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos
aqueles que sucederem ao titular do imóvel. 5. Consequentemente, a
obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em
todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis
anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra
reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos
artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis: "Art. 130. Os créditos tributários
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se
na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Art. 131. São
pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos
relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei no 28, de
1966) (...)" 6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento
exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos
Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-
C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe
18.06.2009).
7.
É que, nas hipóteses em que verificada a
"contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a
efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a
inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório
competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer
um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por
força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis
dispositio. 8. In casu, a instância ordinária assentou que: (i) "... os fatos
geradores ocorreram entre 1994 e 1996. Entretanto, o embargante firmou
compromisso de compra e venda em 1997, ou seja, após a ocorrência dos
fatos geradores. O embargante, ademais, apenas juntou aos autos
compromisso de compra e venda, tal contrato não transfere a propriedade.
Não foi comprovada a efetiva transferência de propriedade e, o que é mais
importante, o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis,
o que garantiria a publicidade do contrato erga omnes. Portanto, correta a
cobrança realizada pela embargada." (sentença) (ii) "Com base em afirmada
venda do imóvel em novembro/97, deseja a parte apelante afastar sua
legitimidade passiva executória quanto ao crédito tributário descrito,
atinente aos anos 1994 a 1996, sendo que não logrou demonstrar a parte
recorrente levou a registro, no Cartório imobiliário pertinente, dito
compromisso de venda e compra. Como o consagra o art. 29, CTN, tem por
hipótese o ITR o domínio imobiliário, que se adquire mediante registro
junto à Serventia do local da coisa: como se extrai da instrução colhida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
11
junto ao feito, não demonstra a parte apelante tenha se dado a transmissão
dominial, elementar a que provada restasse a perda da propriedade sobre o
bem tributado. Sendo ônus do originário embargante provar o quanto
afirma, aliás já por meio da preambular, nos termos do § 2o do art. 16, LEF,
bem assim em face da natureza de ação de conhecimento desconstitutiva da
via dos embargos, não logrou afastar a parte apelante a presunção de
certeza e de liquidez do título em causa. Cobrando a União ITR relativo a
anos-base nos quais proprietário do bem o ora recorrente, denota a parte
recorrida deu preciso atendimento ao dogma da legalidade dos atos
administrativos e ao da estrita legalidade tributária." (acórdão recorrido) 9.
Consequentemente, não se vislumbra a carência da ação executiva ajuizada
em face do promitente vendedor, para cobrança de débitos tributários
atinentes ao ITR, máxime à luz da assertiva de que inexistente, nos autos, a
comprovação da translação do domínio ao promitente comprador através do
registro no cartório competente. 10. A Taxa SELIC é legítima como índice
de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos
tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95
(Precedentes do STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 21.08.2009; AgRg no Ag
1.108.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 04.08.2009, DJe 27.08.2009; REsp 743.122/MG, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 26.02.2008, DJe 30.04.2008; e EREsp
265.005/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24.08.2005, DJ 12.09.2005). 11. Destarte, vencido o crédito tributário em
junho de 1998, como restou assente no Juízo a quo, revela-se aplicável a
Taxa Selic, a título de correção monetária e juros moratórios. 13. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete sumular. (REsp
1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/11/2009, DJe 18/12/2009).
Assim, é induvidoso o direito da agravada de, regressivamente, haver
dos agravantes o que pagou a título de IPTU e despesas de manutenção (taxas de
associação) por eles devidos ao tempo em que ocupavam o imóvel adjudicado, e não
pagas.
4. Invocando o disposto no artigo 833, IV e § 2o, do Código de
Processo Civil, os recorrentes sustentam a impenhorabilidade de suas contas
bancárias, por se tratarem de contas-salário, quando é certo que a constrição é
possível somente sobre o que exceder a 50 salários mínimos. Vejamos.
São considerados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil,
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
12
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o”.
O mesmo art. 833 Civil prevê exceções a essa regra, dispondo:
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
O Juízo asseverou ser possível a penhora, com a seguinte
fundamentação:
“(...)
“Pelos documentos acostados aos autos pelos próprio
executados, não existe prova de que o valor bloqueado, especificamente
considerado, seja indispensável à sua sobrevivência, essência do instituto
da impenhorabilidade.
“Como se pode observar, os executados, somente no mês de
março de 2019, auferiram renda no valor de R$ 6.523,10, sendo este o
rendimento familiar. O bloqueio efetivado, porém, no valor integral de R$
1.752,81, corresponde a menos de 27% do rendimento familiar, não sendo
possível, assim, concluir pela indispensabilidade de referido valor para sua
sobrevivência.
“Criar um direito ao inadimplemento com fundamento na
absoluta impenhorabilidade das verbas depositadas em conta constitui uma
inaceitável deturpação do nobre instituto da impenhorabilidade, que não
pode, a meu ver, obstar a efetividade das decisões judiciais e a regular
distribuição de justiça (...)”.
De acordo com os extratos bancários juntados pelos recorrentes (fls.
263/264 e 270/271), infere-se que os únicos créditos ali recebidos são os
provenientes de seus vencimentos e, como tal, não poderiam ser penhorados. O que
a jurisprudência tem admitido é a penhora do que sobra do salário de um mês para o
outro, na presunção de que houve sobra após a satisfação de todas as necessidades
básicas do trabalhador. Não é o que ocorre aqui, pois a análise dos extratos
comprova que o numerário recebido é utilizado para o pagamento de despesas
cotidianas dos recorrentes, inexistindo demonstração de que a conta abrigue valores
de investimentos, a qualquer título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146523-83.2019.8.26.0000 tb-jcs
13
Nessa linha de entendimento, confira-se:
Processual.
Locação.
Execução
fundada
em
título
extrajudicial. Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud. Alegação da
executada, quanto à conta-corrente vinculada ao Banco Santander, de
origem salarial dos recursos. Apresentação de extrato bancário, indicando a
ausência de sobras e depósito de valor a esse título. Natureza alimentar
reconhecida. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Decisão reformada,
liberando-se o valor em favor da fiadora-executada. Agravo de instrumento
dessa
última
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2270208-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

A propósito, anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e continuadores:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo
direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância
do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231; 352/82: AI
990.10.042653-2)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, Editora Saraiva, 50a edição, pág. 771).
E como não ocorrentes as hipóteses permissivas da penhora dos
salários, a constrição representa impor aos recorrentes privação de recursos para
fazer frente às despesas necessárias para sua manutenção.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
reconhecer a impenhorabilidade da conta-salário dos recorrentes.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente